Tribunal: TJMT
Processo: 1019962-09.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019962-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), JULIO CESAR SOARES PIMENTA - CPF: 688.547.141-00 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PENHORA DE VALORES PARA CUSTEIO DE CIRURGIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PENHORA DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os valores penhorados estão sendo destinados a realização de procedimentos cirúrgicos em etapas, como centro cirúrgico e anestesista de acordo com documentos nos autos, o que não justifica a reforma da decisão. Ressalva-se que, a discussão sobre valores e se há diferenças a serem pagas, não impõe irreversibilidade da medida, tendo em vista que a agravante pode efetuar a cobrança a posterior, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019962-09.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: JULIO CESAR SOARES PIMENTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais nº 1030586-28.2022.8.11.0041 ajuizada por JULIO CESAR SOARES PIMENTA, que rejeitou impugnação a penhora e determinou levantamento de valores.

A agravante sustenta que devido a ordem de custeio de cirurgias reparadoras ao agravado, custeou em 21/01/2023 o valor de R$ 81.461, 80; elenca que as cirurgias serão realizadas em etapas e não foi solicitado cobertura para segunda etapa e houve penhora de R$ 50.303,60 (cinquenta mil trezentos e três reais e sessenta centavos) em 30/03/2023; alega que impugnou a penhora e ausência de pedido administrativo, mas foi determinado o levantamento da penhora; em 19/06/2023, o Impugnado alegou novo descumprimento da medida liminar (id. 122763863) em relação à disponibilização de médico anestesista e Centro Hospitalar, tendo sido juntada, na sequência, certidão (id. 123383389) informando o bloqueio nas contas da Agravante no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais); e impugnada a penhora esta foi rejeitada; a agravante alega que determinado o levantamento da penhora, não se sustenta por haver regularidade em seu procedimento e ausência de descumprimento da obrigação, posto que o agravado não realiza os procedimentos administrativos necessários à disponibilização dos profissionais, procedimentos, no entanto, reiteradamente, alega o descumprimento da tutela; para que seja possível cumprir as solicitações do Agravado, o médico e o hospital, caso não façam parte da rede credenciada, deverão solicitar administrativamente à Agravante, para que esta tome conhecimento do valor a ser pago e, posteriormente, realize o pagamento do segundo tempo cirúrgico; a Agravante disponibilizou
Hospital credenciado para a realização da cirurgia, porém o próprio Hospital se negou a disponibilizá-la; em se tratando de divergência de valores, a situação poderia ser resolvida na esfera administrativa, não importando em descumprimento; o Agravado optou por alegar o descumprimento e realizar o procedimento no COMPLEXO HOSPITALAR DE CUIABÁ que não é da rede credenciada, pleiteando o bloqueio dor valor de R$ 7.800,00; frise-se que em se tratando de procedimento realizado fora da rede credenciada, haverá o reembolso das despesas, nos limites contratuais, somente após o envio da documentação pertinente, dentre elas as Notas Fiscais; contudo, o Agravado não realizou o pedido de reembolso, o que se comprova através das datas de emissão das notas fiscais que se deram após o bloqueio dos ativos da Agravante; a postura adotada pelo julgador primário não apenas padece de vício processual – ante a ausência de fundamentação e desrespeito ao contraditório e a ampla defesa – mas, também, carece de base material, notadamente porque a realidade fática aponta para o escorreito cumprimento da obrigação de fazer por parte da agravante, que, respondeu às solicitações do Agravado, e este não realizou qualquer solicitação de reembolso; doutro vértice, insta destacar que a Agravante não tem obrigação de reembolsar em 100% os procedimentos realizados fora de seus prestadores credenciados e a livre escolha do segurado; desta feita, não há respaldo contratual ou legal para impor à Agravante a obrigação de arcar com 100% dos custos de procedimentos realizados fora da rede credenciada; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais nº 1030586-28.2022.8.11.0041 ajuizada por JULIO CESAR SOARES PIMENTA, que rejeitou impugnação a penhora e determinou levantamento de valores.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Pretende a reforma da decisão que rejeitou sua impugnação a penhora e determinou o levantamento do valor destinado a custeio de cirurgia reparadora deferida ao agravado.

Argumenta que o agravado não realiza os tramites administrativos e alega descumprimento de tutela de urgência, contudo, tal argumento não está demonstrado, bem como os valores penhorados estão sendo destinados a realização de procedimento cirúrgicos em etapas, como centro cirúrgico e anestesista de acordo com documentos nos autos, o que não justifica a reforma da decisão.

Ressalva-se que, a discussão sobre valores e se há diferenças a serem pagas pelo agravado, não impõe irreversibilidade da medida, tendo em vista que a agravante pode efetuar a cobrança a posterior, se for o caso. Não há se falar em limite de reembolso no momento.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Decisão que determina bloqueio de valores em sede de cumprimento de sentença, com a revogação de qualquer decisão antecedente cominando multa em desfavor da parte executada em razão da respectiva inefetividade – Insurgência da exequente – Rejeição – Bloqueio de valores que justamente foi deferido ante o reiterado descumprimento das determinações judiciais – Inteligência dos artigos 297 e 536, CPC – Precedentes deste TJSP envolvendo a mesma operadora de saúde – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO”.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2143471-40.2023.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 19/09/2023; Data de Registro: 19/09/2023).

“PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Determinação de penhora de valores para pagamento de clínica para realização de tratamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da operadora. Executada que foi intimada a comprovar o pagamento do tratamento do Exequente. Executada que realizou glosa de despesas, efetuando o pagamento parcial. Possibilidade de realização de penhora online para pagamento do tratamento, a fim de garantir o cumprimento de custeio do tratamento, como "resultado prático equivalente" (artigo 536 do CPC). Medida que não se afigura atípica. Recalcitrância abusiva da operadora. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2115525-93.2023.8.26.0000; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2023; Data de Registro: 18/09/2023).

“Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Recurso contra a decisão que indeferiu o bloqueio de ativos da operadora do plano de saúde para dar efetividade à tutela de urgência concedida para a realização de cirurgia. Tutela de urgência confirmada por este E. Tribunal no julgamento do AI nº 2183151-32.2023.8.26.0000. Ausência de irregularidade do bloqueio, medida coercitiva que busca garantir a efetividade do processo, notadamente diante do descumprimento da decisão judicial pela agravada. Aplicação do art. 139, IV do CPC. Poder geral de cautela do juiz. Decisão reformada. Recurso provido, prejudicado o agravo interno. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2189456-32.2023.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2023; Data de Registro: 31/08/2023).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023